Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Apelações Cíveis. Previdência Complementar. Ação de revisão ou resolução de plano de previdência privada. Onerosidade excessiva. Teoria da Imprevisão. Valor da Causa. Análise em sede de Apelação. Possibilidade. Retificação. Honorários Sucumbenciais. Reforma. Improvimento do recurso da autora. Provimento do recurso do réu.
I. CASO EM EXAME
1. A autora busca a revisão ou resolução do plano de previdência privada por defender que, em razão da onerosidade excessiva, há um desequilíbrio econômico-financeiro a justificar a intervenção judicial no pacto firmado pelas partes. A sentença julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. A parte ré busca a reforma do julgado para se fixar o valor da causa com base no art. 85, §2o, do CPC, e consequente fixação da verba honorária sucumbencial com base no valor majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme trazida em preliminar nas contrarrazões de apelação, e se há fundamento para a revisão ou resolução do plano de previdência privada com base na Teoria da Imprevisão e na alegação de onerosidade excessiva.
4. Deve ser ainda analisado se é possível a alteração do valor da causa em sede recursal, e se é a hipótese de fixação dos honorários sucumbências com base no valor eventualmente majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que todo recurso seja devidamente fundamentado, expondo os motivos pelos quais se rechaça a sentença, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC. As alegações deduzidas no recurso expressam o pleito de reforma da sentença, com a impugnação dos fundamentos constantes da sentença, de modo que o princípio foi regularmente atendido. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
6. A autora alega que vários fatos extraordinários ocorreram no período do plano, configurando a difícil realidade da impossibilidade de pagamento do benefício contratado caso não haja alterações nas bases contratuais. A análise pericial concluiu que não há prova de que a autora tenha tomado todas as providências para evitar maiores impactos dos eventos noticiados, todos previsíveis dentro do regime previdenciário em análise. A ausência de documentação prejudicou a análise da solvência do plano, não restando demonstrados os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que fundamentam a situação de onerosidade excessiva.
7. É possível a análise da alteração do valor da causa se houve rejeição à impugnação constante da peça de defesa, uma vez que não é decisão passível de reformada por meio de agravo de instrumento, consoante previsto no artigo 1.015 do CPC.
8. No pedido de revisão das cláusulas contratuais ou resolução do plano de previdência o valor da causa deve retratar o conteúdo econômico discutido na demanda, que, na hipótese, é o valor correspondente ao montante oriundo das parcelas vertidas constante de extrato, por isso, a necessidade de sua majoração.
9. No caso de improcedência do pedido autoral, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85, §2o, do CPC, possuindo com base o novo valor da causa revisto em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso autoral improvido. Provido o recurso do réu.

Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade foi atendido, rejeitando-se a preliminar suscitada. 2. Não restou demonstrada a onerosidade excessiva a justificar a revisão ou resolução do plano de previdência privada. 3. É possível a análise de retificação do valor da causa em sede recursal. 4. O valor da causa deve retratar o conteúdo econômico retratado na demanda.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CC, arts. 317, 478 e 479; CF/1988, art. 202; Lei Complementar n. 109/2001, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: APC 0701715-32.2021.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022; APC 0700419-09.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023)